Tribunal: TJDFT
Processo: 0725659-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. HIERARQUIA NORMATIVA. RESOLUÇÃO CONTRAN 789/2020. INSTRUÇÃO NORMATIVA DETRAN/DF 124/2016. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. PENALIDADE DE SUSPENSÃO APLICADA SEM PREVISÃO NA NORMA SUPERIOR. VÍCIO DE LEGALIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL POSSÍVEL SEM OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) (Id. 78724034) contra a sentença (Id. 78724032) proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declarou a nulidade do ato sancionatório referente à aplicação da penalidade de suspensão das atividades do Centro de Formação de Condutores pelo prazo de 10 (dez) dias, limitando a invalidação aos efeitos do ato administrativo punitivo. 2. O autor, ora recorrido, na origem (Id. 78721745) narrou que é Centro de Formação de Condutores regularmente credenciado pelo DETRAN/DF e que foi autuado no Processo Administrativo SEI/GDF no 00055-00081514/2023-35, pela suposta prática das infrações descritas no art. 104, XI e XV, da Instrução Normativa no 124/2016 do DETRAN/DF, o que culminou na imposição imediata da penalidade de suspensão de suas atividades por 10 (dez) dias, sem observância da gradação prevista na Resolução no 789/2020 do CONTRAN. 3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 78724032), afirmou que não competia ao Poder Judiciário reavaliar os elementos fáticos e administrativos atinentes à fiscalização ou ao eventual cometimento das condutas imputadas à empresa, mas reconheceu a ilegalidade na aplicação direta da penalidade de suspensão, pois a Resolução no 789/2020 do CONTRAN estabelece, em primeira etapa, a sanção de advertência por escrito, somente admitindo suspensão em casos específicos ou de reincidência, motivo pelo qual anulou o ato sancionatório. 4.Irresignado, o réu interpôs recurso inominado (Id. 78724034), em que pretende a reforma da sentença para que o pedido formulado na inicial seja julgado improcedente. 4.1. Em suas razões recursais, verbera, em síntese, que o Juízo de origem teria adentrado indevidamente no mérito administrativo, afastando penalidade legitimamente aplicada com fundamento nos incisos XI e XV do art. 104 da Instrução Normativa no 124/2016 do DETRAN/DF, o que configuraria violação ao princípio da separação dos poderes. 5. Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O recorrente é isento do recolhimento do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se a nulidade do processo administrativo, com relação à punição de suspensão, infringiu o princípio da separação dos poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O recorrido aduz que a penalidade de suspensão não encontra respaldo na Resolução no 789/2020 do CONTRAN, norma hierarquicamente superior, a qual determina, no primeiro cometimento das infrações, a aplicação de advertência por escrito, sendo ilegal a sua substituição por suspensão com fundamento exclusivo na Instrução Normativa no 124/2016 do DETRAN/DF. 9. Cumpre ressaltar que o controle jurisdicional dos atos administrativos se concentra na verificação da sua conformidade com a ordem jurídica, não alcançando o mérito administrativo, nos termos do art. 2o da Constituição Federal. 9.1. Assim, não compete ao Poder Judiciário revisitar a avaliação fática realizada pela Administração Pública, mas apenas corrigir atos eivados de vício de legalidade.
10. O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito, possui competência regulamentar para disciplinar o credenciamento e as sanções aplicáveis às entidades formadoras de condutores (arts. 12, I e X, e 156 do CTB). 10.1. Em contrapartida, a Instrução Normativa constitui ato infralegal de caráter complementar, não podendo inovar no ordenamento jurídico nem cominar penalidades diversas ou mais gravosas que as fixadas pela norma regulamentar superior.
11. No caso em deslinde, a penalidade de suspensão foi aplicada de forma imediata, com fundamento exclusivo no art. 104 da Instrução Normativa no 124/2016 do DETRAN/DF, em flagrante desconformidade com o sistema sancionatório previsto nos arts. 74 e 81 da Resolução no 789/2020 do CONTRAN, o qual estabelece gradação sancionatória (advertência → suspensão) e condiciona a suspensão à reincidência ou às hipóteses taxativamente previstas. 11.1. Configurada a ilegalidade, impõe-se a manutenção da sentença que anulou o ato sancionatório, sem que isso importe incursão indevida no mérito administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 12.1. O Distrito Federal é isento de custas por determinação legal. 12.2. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Tese de Julgamento: A aplicação direta da penalidade de suspensão com fundamento no art. 104 da Instrução Normativa no 124/2016-Detran/DF, sem observância da gradação sancionatória prevista na Resolução no 789/2020 do CONTRAN (advertência por escrito como primeira etapa), caracteriza vício de legalidade e autoriza o controle judicial do ato administrativo, sem que isso importe revisão de mérito administrativo. Dispositivos Relevantes Citados: art. 104 da Instrução Normativa no 124/2016 do DETRAN/DF; art. 74, §§ 1o e 2o, c/c art. 81 da Resolução no 789/2020 do CONTRAN; art. 2o, da CF/88.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.